Tribunal: TJDFT
Processo: 0740077-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0740077-04.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. O credor agrava da decisão da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Proc. 0712088-20.2024.8.07.0001 – id 208287971) que, em execução de cédula de crédito bancário, acolheu a impugnação dos executados para lhes restituir os valores bloqueados mediante o Sisbajud (R$ 206,64; R$ 863,79), porque inferiores a 0,5% do débito exequendo (CPC 836) e inferiores a 40 salários-mínimos (cpc 833, X), bem como determinou, após a preclusão, a disponibilização dos valores aos executados. Alega, em suma, ser possível a manutenção da penhora, excepcionando a regra geral da impenhorabilidade de salários e do faturamento/verbas das empresas, desde que mantida a dignidade dos executados, como no presente caso. Subsidiariamente requer que 30% dos valores sejam retidos em favor do Banco, ou outro percentual que esse entenda razoável. Aponta perigo de dano na possibilidade de não recebimento parcial do eu legítimo crédito. Requer a tutela de urgência para manutenção da penhora e subsidiariamente para que 30% dos valores sejam retidos em favor do Banco. 2. O agravo não merece ser conhecido, porquanto padece de grave irregularidade formal, qual seja, a ausência de congruência entre as suas razões e a motivação da decisão agravada. O Juízo a quo manteve a penhora, sob o fundamento, em síntese, de se tratar de valor ínfimo, em relação ao total do débito, e por ser inferior a 40 salários mínimos. No entanto, o agravo de instrumento não impugnou essa motivação, voltando-se o recurso para sustentar a possibilidade de mitigação da impenhorabilidade de verbas salarias ou de empresas. Não indicou qual o error in iudicando ou in procedendo que, no entender da agravante, existiria na decisão recorrida e que é objeto deste recurso. A ofensa ao princípio da dialeticidade traduz grave ofensa à regularidade formal do recurso, que atrai juízo negativo de admissibilidade A propósito, precedente da Turma: EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIALETICIDADE RECURSAL NÃO ATENDIDA. RECURSO DESPROVIDO. MULTA APLICADA. I. É manifestamente inadmissível e, por isso, não deve ser conhecido, o Agravo de Instrumento cujas razões não impugnam os fundamentos da decisão recorrida, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. II. A patente inadmissibilidade do Agravo Interno, uma vez reconhecida à unanimidade, induz à aplicação da penalidade inscrita no artigo 1.021, 4o, do Código de Processo Civil. III. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1.821.041 Des. James Eduardo Oliveira, julgado em 2024) 3. Não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo. Preclusa, dê-se baixa. Intimem-se. Brasília, 1 de outubro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator